Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-93.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 25% PARA APARECIMENTO DE APOIADOR.
RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44101361 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

1. A COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” interpôs recurso contra a
sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral irregular.

2. A representação envolvia a participação de Jocelito Canto,
apoiador da candidata MABEL CANTO, que teria ultrapassado o limite
legal de 25% do tempo em inserções veiculadas no Rádio.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a extrapolação, mas
afastou a aplicação de sanção com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a extrapolação
foi mínima.

4. No recurso, a COLIGAÇÃO recorreu pleiteando a reforma da
sentença, com o reconhecimento da irregularidade e aplicação de
penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a participação de
Jocelito Canto configurou apoio eleitoral, excedendo o limite de 25%
estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se, mesmo
havendo extrapolação, seria aplicável a penalidade solicitada pela
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. O art. 54 da Lei nº 9.504/97 limita a participação de apoiadores a
25% do tempo total das inserções de propaganda eleitoral.

11. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 74, § 4º, define como
apoiador qualquer figura apta a beneficiar o candidato, excluindo
apenas apresentadores e interlocutores sem caráter de apoio.

12. Foi comprovado que Jocelito Canto, figura política relevante,
ocupou mais de 25% do tempo da inserção, configurando-se a
irregularidade.

13. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a
extrapolação do tempo de apoiadores, quando comprovada, deve ser
reprimida, independentemente da sua proporção, já que a norma não
prevê margens de tolerância (RE 06001331220206160010, TRE/PR,
2020).

14. A irregularidade foi confirmada pela sentença recorrida e pela
Procuradoria Regional Eleitoral. No entanto, a decisão inicial não
aplicou penalidade, em raz

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600235-93.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600235-93.2024.6.16.0139
que declarou a extinção do feito com resolução de mérito julgando improcedente a representação,
nos termos do Art. 487, I, CPC. (Representação ajuizada por Coligação "Uma Nova Cidade" -
PSD/Pl/Republicanos/Podemos/PRD/DC/PMB/Avante/Solidariedade com fulcro no art. 54 da Lei
9.504/97, em face de Mabel Canto, Sandra Queiroz e Coligação Muda Ponta Grossa, alegando que
ocorreram inserções veiculadas na rádio em 30 de agosto de 2024, relativas ao cargo de Prefeito
Municipal de Ponta Grossa, houve descumprimento da regra prevista no Art. 54 da Lei 9.504/97, na
medida em que o apoiador, Jocelito Canto, ex-prefeito do Município de Ponta Grossa e pai da
candidata a Prefeita, Mabel Canto, participa ativamente na propaganda eleitoral dos representados.
Segue a transcrição do áudio, que segue em anexo: (Jocelito) 00:00 - 00:10: "E aí pessoal é o
Jocelito do Rádio e da da TV. A partir de hoje: Rádio Mabel 45. Mabel Canto, prefeita. Alô, Mabel."
(Mabel) 00:10 - 00:50: Olá, pessoal. Hoje nós estamos iniciando a nossa campanha aqui no rádio e a
nossa campanha será limpa, honesta, andando pelos bairros e conversando com a nossa
população. Chegou a hora da mudança. A doze anos, o mesmo grupo político comanda Ponta
Grossa e deixou áreas importantes de lado, como a saúde. Mas nós traremos esperança
novamente para a população. Nós vamos reconstruir o nosso hospital municipal, o pronto socorro
que eles fecharam será ali no vinte e seis de Outubro e a nossa população será atendida com muita
qualidade. (Jocelito) 00:50 - 01:18: Aí sim, Mabel, a volta do nosso Hospital Municipal, o nosso
pronto socorro ali no antigo Hospital vinte e seis de Outubro, do lado do shopping, no centro, é a
saúde em primeiro lugar. Mabel canto Prefeita. Federação PSDB/Cidadania e Partido Progressista.
No áudio juntado aos autos é demonstrado que Jocelito Canto é locutor e faz propaganda eleitoral
para os Representados por 38 segundos. O tempo total da propaganda é de 1m e 18 seg. O
apoiador poderia aparecer por somente 19,5 segundos (25%), mas apareceu por 38 segundos
(48,72%). RE3 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101361
03/10/2024
20:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.783

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600235-93.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDA: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 25% PARA APARECIMENTO DE APOIADOR.
RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44101361 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

1. A COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” interpôs recurso contra a
sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral irregular.

2. A representação envolvia a participação de Jocelito Canto,
apoiador da candidata MABEL CANTO, que teria ultrapassado o limite
legal de 25% do tempo em inserções veiculadas no Rádio.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a extrapolação, mas
afastou a aplicação de sanção com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a extrapolação
foi mínima.

4. No recurso, a COLIGAÇÃO recorreu pleiteando a reforma da
sentença, com o reconhecimento da irregularidade e aplicação de
penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a participação de
Jocelito Canto configurou apoio eleitoral, excedendo o limite de 25%
estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se, mesmo
havendo extrapolação, seria aplicável a penalidade solicitada pela
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. O art. 54 da Lei nº 9.504/97 limita a participação de apoiadores a
25% do tempo total das inserções de propaganda eleitoral.

11. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 74, § 4º, define como
apoiador qualquer figura apta a beneficiar o candidato, excluindo
apenas apresentadores e interlocutores sem caráter de apoio.

12. Foi comprovado que Jocelito Canto, figura política relevante,
ocupou mais de 25% do tempo da inserção, configurando-se a
irregularidade.

13. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a
extrapolação do tempo de apoiadores, quando comprovada, deve ser
reprimida, independentemente da sua proporção, já que a norma não
prevê margens de tolerância (RE 06001331220206160010, TRE/PR,
2020).

14. A irregularidade foi confirmada pela sentença recorrida e pela
Procuradoria Regional Eleitoral. No entanto, a decisão inicial não
aplicou penalidade, em razão do caráter mínimo da extrapolação.

15. A proporcionalidade e razoabilidade, no entanto, não afastam a
necessidade de aplicação da sanção diante da objetividade da regra,
conforme reforçado pelo TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para
Num. 44101361 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral, determinando
que as recorridas se abstenham de veicular o conteúdo impugnado,
sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada nova
veiculação irregular.

17. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite de 25% para a
participação de apoiador em propaganda eleitoral caracteriza
irregularidade, independentemente da extensão do excesso, sendo
aplicável a sanção de multa em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 54.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 74, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

RE 06001331220206160010, TRE/PR, Des. Fernando Quadros Da Silva,
PSESS, 09/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto o pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa (ID 43980503), nos autos
de Representação Eleitoral ajuizada na origem contra MABEL CANTO, SANDRA
QUEIROZ e COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA, em razão da suposta prática de propaganda
eleitoral irregular, consistente na participação de terceiro apoiador que extrapolou o limite máximo
de 25% do tempo relativo ao horário eleitoral gratuito.

Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou improcedente a representação,
fundamentando que: a) os últimos dois segundos tratam-se de mera indicação dos partidos que
integram a Coligação Representante, de modo que não integraliza o conceito de apoiador; b) os
10 segundos iniciais em verdade não se trata de apoio propriamente dito, sendo perceptível, que
Jocelito Canto figurou como interlocutor para introdução da inserção; c) o trecho em que se que
traduz a figura de apoiador totalizou 21 segundos, e equivale a 26%, consistente na extrapolação
da fala em 2 segundos; d) ainda que se considere o limite legal tenha sido excedido, não atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade eliminar-se toda a inserção em razão de 2
segundos, os quais certamente não serão suficientes para desequilibrar o pleito eleitoral.

Adveio o presente recurso e o recorrente alega, em suma, que: a) nas inserções
Num. 44101361 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

veiculadas no Rádio no dia 30 de agosto de 2024, relativas ao cargo de Prefeito Municipal de
Ponta Grossa, houve notório descumprimento da regra do art. 54 da Lei 9.504/97, na medida em
que o apoiador, o ex-prefeito do Município de Ponta Grossa, JOCELITO CANTO, pai da
candidata a Prefeita, MABEL CANTO, participa ativamente na propaganda eleitoral dos
representados; b) na figura de apoiador, ultrapassou o limite máximo de tempo permitido aos
apoiadores, 25% (vinte e cinco por cento) da propaganda, caracterizando irregularidade passível
de sancionamento; c) o áudio juntado aos autos é demonstrado que JOCELITO CANTO é locutor
e faz propaganda eleitoral para os Representados por 38 segundos, o tempo total da propaganda
é de 1m e 18seg, o apoiador, legalmente, poderia aparecer por somente 19,5 segundos (25%),
mas apareceu por 38 segundos (48,72%), violando a norma legal; d) O MPE se manifestou pela
procedência da representação e ainda que a sentença tenha reconhecido a extrapolação do limite
de 25%, as penalidades cabíveis deixaram de ser aplicadas; e) a primeira fala de Jocelito
representa apoio político e não mera locução; f) ainda que Jocelito não fosse considerado
apoiador na primeira transcrição, sua condição de apoiador se configura na outra fala, restando
configurada a extrapolação como a própria sentença reconheceu, mas também devendo ser
imposta a aplicação da punição cabível, visto que a vedação é objetiva; g) a única diferenciação
que se faz é em relação ao apoiador que meramente aparece na propaganda como apresentador
ou interlocutor, não sendo o caso, pois a presença do Ex-Prefeito de Ponta Grossa, figura na
propaganda tentando transferir seu capital político aos REPRESENTADOS, sendo aplicável, pois
a restrição, conforme previsão do § 4º do art. 74 da Res. TSE nº 23.610; h) Jocelito possui
expressivo capital político. Ele foi eleito deputado estadual em 1994, exerceu o cargo de Prefeito
de Ponta Grossa entre 1997 e 2000, e, em 2022, novamente conquistou uma cadeira na
Assembleia Legislativa. Em 2006, foi reeleito deputado estadual. Além disso, é radialista e ex-
apresentador de programa televisivo; i) não há como reconhecer a extrapolação e não aplicar as
penalidades cabíveis. Isso porque os parâmetros estabelecidos pelo artigo 54 da Lei nº 9.504/97
são objetivos, ou seja, basta a extrapolação para que se configure a violação, sem qualquer
exceção prevista em lei.

Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência, de modo a determinar que
seja concedida, desde logo, a suspensão da veiculação do conteúdo atacado, determinado que
os Representados se abstenham de apresentar programa com a participação de apoiador em
percentual superior a 25% do total da propaganda, tanto em bloco como inserções, fixando multa
coercitiva para o caso de descumprimento, em valor não inferir a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pleiteia o recebimento e conhecimento do presente recurso para que ao
final o mesmo seja provido, reformando a sentença recorrida, , reconhecendo a ilegalidade do
conteúdo questionado, diante do descumprimento do preceito legal do art. 54 e 54-A da Lei nº
9.504/97, cominando medida inibitória em desfavor dos RECORRIDOS que se abstenham de
veicular propaganda eleitoral contendo a participação de apoiador em percentual superior a 25%
do total da propaganda, tanto em bloco como inserções, fixando multa coercitiva para o caso de
descumprimento, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 43980510).

Em suas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso,
defendendo, em resumo, que: a) de acordo com a exordial, Jocelito Canto, na propaganda,
figurou como mero interlocutor da mensagem, apenas emprestando a sua voz para a inserção; b)
a atuação das Representadas e de Jocelito Canto se deu nos exatos contornos permitidos pela
legislação, porque este último (enquanto jornalista) empresta a sua voz como interlocutor; c) o
que a norma pretende coibir, em verdade, é que, por exemplo, pretensos candidatos a outros
pleitos promovam a invasão da propaganda eleitoral, ou que se realize, por exemplo, publicidade
institucional por vias obliquas – não foi o que aconteceu no caso concreto, com o devido respeito;
d) a sentença recorrida reconheceu que tanto a transcrição inicial como os últimos segundos da
inserção não se trata de apoio propriamente dito, sendo perceptível, Jocelito Canto figurou
apenas como interlocutor para a introdução da inserção (ID 43980515).

Pela decisão ID 43982142, a Exma. Desa. Plantonista, Desa. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando às
recorridas que se abstenham de veicular a inserção impugnada nesta representação, até decisão
Num. 44101361 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

final desta Corte, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação.

Inconformados, os recorridos interpuseram Agravo Interno, sendo que pela decisão
ID 43993798, a decisão agravada foi mantida, determinando-se o processamento do Agravo.

A COLIGAÇÃO UMA NOVA CIDADE apresentou suas contrarrazões ao Agravo
Interno (ID 44006911)

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina: a) pelo conhecimento e
desprovimento do Agravo Internos (ID 44011784); b) pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral (ID 44054456)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

Quanto ao mérito, sustenta a recorrente que, nas inserções veiculadas no Rádio no
dia 30 de agosto de 2024, relativas ao cargo de Prefeito Municipal de Ponta Grossa, houve
notório descumprimento da regra do art. 54 da Lei 9.504/97, na medida em que o apoiador, o ex-
prefeito do Município de Ponta Grossa, JOCELITO CANTO, pai da candidata a Prefeita, MABEL
CANTO, participa ativamente na propaganda eleitoral dos representados 38 segundos, enquanto
que o tempo total da propaganda é de 1m e 18seg, o apoiador, legalmente, poderia aparecer por
somente 19,5 segundos (25%), mas apareceu por 38 segundos (48,72%), violando a norma legal.

Sobre a matéria, a Lei nº 9.504/97 estabelece o seguinte:

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou
do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que
trata o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco
por cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas
montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a
utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos
candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses
candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013) – grifei

Por sua vez, a Resolução TSE 23.610/2019, que regulamenta a propaganda
eleitoral nas Eleições 2020, acrescenta essa definição:

Art. 74. [...]

Num. 44101361 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se à
participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;

§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura
potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao
partido/coligação veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os
apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam sua voz para
transmissão da mensagem eleitoral. – grifei

Como se vê, a legislação supracitada é expressa ao prever que a figura do apoiador
pode ser um candidato ou não, mas o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) é aplicável
a ambas as situações, ou seja, o disposto na Resolução TSE nº 23.610/2019.

Conforme bem constou na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela
recursal, “Trata-se de limite objetivo, que deve ser rigidamente observado, mormente
considerando que a norma é despida de preceito secundário, inexistindo o risco de aplicação de
sanção desproporcional. Assim, reconhecida a ilegalidade, a consequência inexorável é o
impedimento de veiculação do conteúdo, providência pleiteada em sede de antecipação de tutela
recursal”.

Dessa forma, a limitação temporal deve ser observada tanto para apoiadores
candidatos como para apoiadores não candidatos. Por outro lado, o tempo restante (75%) não
precisa necessariamente ser ocupado pelo candidato, já que pode ser destinado a outros
diferentes tipos de mensagens publicitárias previstos no art. 54 da Lei das Eleições.

É bom destacar que no § 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019 passou-se a se
exigir, para incidir a norma limitadora, uma qualificação desse apoiador: deve ser aquele que, por
sua condição pessoal, tenha potencial para gerar benefícios eleitorais ao candidato ou ao
partido/coligação veiculador da propaganda.

Sobre esse ponto, conforme trazido pela recorrente, Jocelito possui expressivo
capital político, eis que eleito deputado estadual em 1994; exerceu o cargo de Prefeito de Ponta
Grossa entre 1997 e 2000; em 2022, novamente conquistou uma cadeira na Assembleia
Legislativa e, em 2006, foi reeleito deputado estadual. Além disso, é radialista e ex-apresentador
de programa televisivo.

No caso, verifica-se que a sentença, mesmo excluindo do conceito de veiculação de
apoio alguns trechos da inserção, reconhece que houve extrapolação do limite previsto no art. 54
da Lei nº 9.504/97, que determina que os apoiadores “ poderão dispor de até 25% (vinte e cinco
por cento) do tempo de cada programa ou inserção”.

Com base nos argumentos da sentença, em sede de Agravo Interno os recorridos
alegaram que a transgressão relativa à extrapolação do limite permitido para participação de
“apoiador” representou mero 1%.

Sem razão, contudo.

Ora, a própria sentença, ainda que excluindo do conceito de veiculação de apoio
alguns trechos da inserção, reconhece que a figura de JOCELITO, dos 79’’ de propaganda,
ocupou 33 segundos desta, alcançando quase que o mesmo destaque que a candidata
agravante, a qual ocupou 40 segundos da inserção.

Confira-se tabela extraída da própria sentença:

Logo, ao contrário do que os recorridos sustentam, não é razoável que uma
propaganda nesses moldes continue a ser veiculada, na medida em que possui potencial de
causar desequilíbrio à disputa, por conferir praticamente o mesmo destaque ao apoiador do que à
própria candidata, devendo a medida ser imediatamente coibida a fim de se evitar maiores danos
ao pleito.

Num. 44101361 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

Assim, a proibição de veiculação de toda a inserção não se mostra desproporcional,
já que, pelo quadro acima, a extrapolação ocorreu em tempo maior do que os alegados 2
segundos.

Se é certo que a população tem direito a ser informada sobre a proposta de todos
os candidatos, também é certo que os eleitores devam ter acesso a propaganda eleitoral sem
irregularidades, sob pena de serem indevidamente influenciados em decorrência das
irregularidades cometidas.

Não foi outra a conclusão da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

No caso específico da propaganda eleitoral da candidata Mabel Canto,
verifica-se que a inserção tem um total de 79 segundos (1 minuto e 19
segundos), dos quais 30 segundos são ocupados pela fala do apoiador
Jocelito Canto, o que representa 37,9% do tempo total da inserção.

Isso configura uma clara violação ao limite legal de 25%. Essa situação
infringe o art. 74 da Resolução nº 23.610/2019, que regulamenta o limite de
participação de apoiadores em propagandas eleitorais.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral reforça essa interpretação,
pois compreende que o limite de 25% do tempo do horário eleitoral gratuito
é aplicado exclusivamente a apoiadores, sejam eles candidatos ou não, e o
restante do tempo deve ser destinado a outros formatos publicitários
permitidos pela legislação

O art. 54 da Lei nº 9.504/97, todavia, não prevê qualquer hipótese de aplicação de
multa ou outro tipo de sanção.

É certo que assim como bem pontuou a Exma. Desembargadora plantonista que
apreciou o pedido de tutela recursal, “reconhecida a ilegalidade, a consequência inexorável é o
impedimento de veiculação do conteúdo”, providência já concedida em sede de antecipação de
tutela recursal e que deve ser confirmada neste julgamento.

Por outro lado, havia entendido a Magistrada plantonista que “o pedido no sentido
de se determinar que as recorridas “se abstenham de veicular propaganda eleitoral contendo a
participação de apoiador em percentual superior a 25% do total da propaganda, tanto em bloco
como inserções”, sob pena de multa, à míngua de elementos que demonstrem a predisposição
em descumprir reiteradamente o comando normativo, foge do escopo da tutela inibitória, podendo
configurar restrição indevida à propaganda eleitoral”.

Com efeito, “Pedidos genéricos com vistas a proibir veiculação de mídias
semelhantes às impugnadas não merecem guarida porque o provimento consistiria em
vedação abstrata já existente em lei, cabendo ao Judiciário a manifestação apenas nos
casos concretos, sob pena de promover a censura prévia” (TRE/PR -Recurso conhecido e
parcialmente provido. RECURSO ELEITORAL nº 06001331220206160010, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/11/2020).

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o parcial
provimento do recurso, para o fim de, reconhecendo-se a irregularidade da propaganda eleitoral,
julgar procedente a representação e assim determinar às recorridas que se abstenham
definitivamente de veicular a inserção impugnada nesta representação, sob pena de aplicação de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada novo descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso,
Num. 44101361 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00

reformando-se a sentença, para o fim de, reconhecendo-se a irregularidade da propaganda
eleitoral e assim determinar às recorridas que se abstenham definitivamente de veicular a
inserção impugnada nesta representação, sob pena de aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada novo descumprimento.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600235-93.2024.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UMA
NOVA CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] -
PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A -
RECORRIDAS: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ, MABEL CORA CANTO, MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados das RECORRIDAS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101361 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140754300000043052678
Número do documento: 24100320140754300000043052678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:52:00